Tribunal: STF
Processo: Rcl 37038
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim revelou as balizas do caso:
    A União afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 488-26.2016.5.10.0022, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo e olvidado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931, e na ação declaratória de constitucionalidade nº 16. 
    Segundo narra, está em debate, no recurso de revista interposto, a responsabilidade da Administração por créditos devidos a empregado de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Ante a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Diz do desprovimento de agravo de instrumento a seguir protocolado em virtude de apontada ausência de transcendência da questão, surgindo o alegado descompasso.
    Sustenta inobservada a competência deste Tribunal porquanto assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior no recurso extraordinário nº 760.931, de modo a impedir a interposição de extraordinário neste caso. Destaca preenchido o requisito atinente ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias tendo em conta a irrecorribilidade da decisão reclamada. Frisa proclamada na declaratória de nº 16 a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Salienta fixada tese, no extraordinário de nº 760.931, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário. Evoca jurisprudência. 
    Sob o ângulo do risco, alude ao efeito multiplicador decorrente da manutenção do entendimento adotado.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Pretende, alfim, a cassação do pronunciamento atacado.
    Vossa Excelência, em 19 de novembro de 2019, deferiu o pedido de liminar.
    O Tribunal reclamado, nas informações, esclarece o histórico processual do caso. Transcreve trecho da decisão reclamada.
    O Ministério Público Federal opina pela improcedência da reclamação. Afirma não ter sido objeto do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931 a distribuição do ônus da prova para configuração de culpa da Administração Pública. Aponta a impossibilidade de análise de matéria fático-probatória. Indica ausente desrespeito ao verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e ao decidido na ação direta de constitucionalidade nº 16.
    2. Tendo em vista o verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público, observado preceito que não a versa, uma vez inexistente ato do agente público a causar prejuízo a terceiros, que são os trabalhadores. Mostra-se descabida a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público quando arregimenta mão de obra, mediante prestadores de serviços, em razão do inadimplemento da contratada. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF, possuidor de eficácia vinculante. A óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do recurso extraordinário nº 760.931, redator do acórdão ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017. Após examinar o precedente, o Pleno fixou, em 26 de abril de 2017, a seguinte tese:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    O Tribunal Superior do Trabalho, ao assentar a falta de transcendência do tema por meio de decisão tida como irrecorrível, desconsiderou a envergadura maior da controvérsia e impediu a sequência do processo ao Supremo.
    3. Julgo procedente o pedido para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 28 de agosto de 2019, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 488-26.2016.5.10.0022. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator